Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 286, II do CPC/15, a ação será distribuída por dependência quando houver reiteração do pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou alterados parcialmente os réus da demanda. Tal regra objetiva conferir concretude à garantia constitucional ao juiz natural, afastando a possibilidade de escolha do juízo pelas partes.
2. Cumpre ressaltar, no entanto, que a referida regra é aplicável para o caso de ajuizamento de ação perante juízos com idêntica competência, e não quando se tratar de ações submetidas a ritos distintos, como ocorreu no caso dos autos, em que a ação foi inicialmente proposta no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e, após ser extinta, sem resolução de mérito, foi novamente ajuizada em vara cível, pelo rito comum.
3. Apelação conhecida e não provida.